Tribunal: TCU
Processo: 017.949/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10624/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal e determinar o registro do exame de mérito do ato de admissão de Evila Paloma Pereira dos Santos e considerar prejudicado por perda de objeto os demais atos. 1. Processo TC- Processo 017.949/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anna Beatriz Jacinto Vieira e Silva (XXX.660.324-XX); Davi Freire do Nascimento Gomes (XXX.435.064-XX); Diego Rafael Calado de Luna (XXX.080.504-XX); Eloiza Brasil Faustino (XXX.470.724-XX); Evila Paloma Pereira dos Santos (XXX.385.054-XX); Juscelino Monteiro da Silva (XXX.116.144-XX); Lucas de Moura Silva (XXX.617.614-XX); Marcos Varejao da Silva (XXX.394.644-XX); Nucimar Almeida Antunes (XXX.218.604-XX); Severino Cordeiro Neto (XXX.615.454-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.